Tribunal: STF
Processo: Rcl 56933
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orcali Serviços de Limpeza Ltda. e Orcali Serviços de Segurança Ltda. afirmam que o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0042400-15.1994.5.04.0871, deixou de observar o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1.387.795 — Tema 1.232, assim como o teor do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação.



    O trânsito em julgado, na origem, segundo consta das informações do Tribunal reclamado, ocorreu em 1º de setembro de 2022, tendo sido protocolada a reclamação no dia 16 de novembro seguinte. Essa circunstância atrai a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente